Tribunal: TJMT
Processo: 1022041-63.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, as impetrantes alegam que Welliton da Cruz Sales, custodiado desde 22.7.2020 por ter praticado, em tese, o crime de Tráfico de Entorpecentes (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006), vem sendo submetido a constrangimento ilegal desde que o Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva formulado em seu favor.
Sustentam a falta de fundamentação idônea do decreto cautelar e excesso de prazo para recebimento da denúncia, pois embora o órgão acusatório tenha oferecido a inicial acusatória em 19.8.2020 e os autos tenham sido conclusos em 21.8.2020, até hoje não houve qualquer deliberação da autoridade judiciária.
Desta forma, pleiteiam a concessão da ordem, em liminar, para que se revogue a constrição ou, subsidiariamente, sejam estabelecidas medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito.
Segundo entendimento consolidado no STF, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, justificada apenas quando a decisão impugnada estiver eivada de ilegalidade flagrante.
Na hipótese dos autos, porém, não se vislumbra, ao menos nesta fase de cognição sumária, o constrangimento ilegal alegado na exordial ou suposta teratologia a ponto de justificar, o deferimento da tutela de urgência vindicada.
Depreende-se dos autos que ao homologar a prisão em flagrante e convertê-la em preventiva visando garantir a ordem pública, a autoridade judiciária lastreou o pronunciamento na necessidade de se garantir a ordem pública.
Consta que a medida extrema se fundou na possibilidade de reiteração criminosa, dada a notícia de que o paciente possui contra si dois executivos de pena ativos na 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, sendo um pela prática de crime de roubo majorado (0006866-65.2005.8.11.0002) e o outro pela prática do delito de estelionato (1008967-52.2019.4.01.3600), demonstrando ser acentuadamente renitente em práticas delitivas.
Mais tarde, ao apreciar o pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo a quo constatou não haver atenuação alguma das circunstâncias que outrora autorizaram a medida de coação, acrescendo que:
“O fato em si revela duas situações que justificam a manutenção da prisão preventiva, a primeira delas é justamente a reincidência delitiva na prática de crimes a pôr em risco a ordem pública e a outra revela justamente que a liberdade concedida ao autuado Welliton nos outros feitos foi desprezada, não tendo sido tirada nenhuma lição dos episódios anteriores, talvez apenas estímulos para permanecer na ilicitude. Diante disso, tendo em conta a permanência dos motivos ensejadores para a manutenção da prisão preventiva, os quais se mantêm inalterados e em consonância com o parecer ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva do acusado WELLITON DA CRUZ SALES”. (Id. n. 63220962).
Ora, tais fatores, por refletirem o risco concreto de reiteração criminosa e o desajuste social do paciente, justificam, em princípio, a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública e impedir a reprodução de fatos de igual natureza e gravidade.
A propósito, vale conferir o teor do Enunciado no. 6 da Egrégia Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência”.
Nesses moldes, portanto, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a suposta inidoneidade dos fundamentos utilizados para se se impor a custódia processual.
No tocante à falta de manifestação do juízo singular quanto à denúncia ofertada contra o paciente, por ora, considerando que os prazos processuais não são absolutos e devem ser ponderados dentro do princípio da razoabilidade e conforme a complexidade do feito, afigura-se prudente aguardar a colheita de informações do Juízo impetrado para verificar se o excesso de prazo é atribuível a ele ou não.
Reforçando essa necessidade, nota-se, em consulta ao sítio eletrônico desta Corte, que em 21/08/2020, os autos da ação penal foram redistribuídos ao Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande-MT, dada a conexão com o processo de no 8022-63.2020.811.0002, o que só reforça a ideia de que é mais prudente aguardar a vinda das informações para só então promover-se o exame da ilegalidade da custódia em decorrência do aventado excesso de prazo.
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, ao menos neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social e inibir a reiteração criminosa, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
A propósito, eis que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema, ad litteram:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública e impedir que o paciente retorne ao submundo do crime, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ao paciente ou substituir a constrição atacada por providências cautelares de natureza mais branda.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 27 de outubro de 2020.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator em substituição legal